Tribunal: TJDFT
Processo: 0736179-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA OS ALIENANTES. DEMANDA ANTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. A alienação dos direitos possessórios sobre imóvel efetivada quando corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência é considera-se realizada em fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. A análise sobre a presença de boa-fé da adquirente perpassa também pela conduta adotada anteriormente à compra do bem, pois deve ser diligente no que tange às cautelas necessárias à prática do ato, mediante a emissão de certidões da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, para consulta sobre a existência de feitos ajuizados em face dos alienantes.